Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743242-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISLANE PIRES MOREIRA DE ASSUNCAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 170523773, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702968-33.2023.8.07.0018, movido por GISLANE PIRES MOREIRA DE ASSUNCAO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do requerido e determinou a inclusão do período de 24/12/1999 a 6/2/2000 para fins de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos proventos de aposentadoria da requerente, nos seguintes termos: Em ID 166340209 o Distrito Federal informou que cumpriu parcialmente a obrigação. Alega o ente público que a servidora não faz jus à incorporação da GAPED nos períodos em que a servidora atuou na Gerência Regional de Ensino, pois as atividades não teriam caráter pedagógico, mas meramente administrativo. Contraditório em ID 170301593. É o breve relatório. DECIDO. Não merecem prosperar as alegações do Executado. A Lei 5.105/2013 não limita apenas como pedagógicas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Ainda, há de se mencionar a portaria 259 de 2013, que trata justamente deste inciso da referida Lei, que em seu art. 18 informa o seguinte: § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: I - Subsecretaria de Educação Básica; II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; IV - Conselho de Educação; V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral; IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) Assim, faz jus à incorporação a servidora lotada em Gerência Regional de Ensino.. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão do período de 24/12/1999 a 06/02/2000 para incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso de prazo. Nas razões recursais, o agravante sustenta não ser devida a GAPED à agravada no período de 24/12/1999 a 30/4/2000, pois ela estava no desempenho de atividades administrativas, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses listadas no art. 18 da Lei n. 5.105/2013. Defende, assim, ter demonstrado a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a impossibilidade de que lhe seja imposto qualquer prejuízo e o risco de prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, com a expedição de precatório. Ao final, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito de origem e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a controvérsia da pretensão. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão da decisão recorrida para obstar o trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao direito de a agravada ter o período de 24/12/1999 a 6/2/2000, no qual atuou em uma Gerência Regional de Ensino, considerado para fins de incorporação da GAPED aos seus proventos de aposentadoria. Sobre o tema, a Lei Distrital n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabelece as hipóteses em que a Gratificação é devida: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista.[1] (Grifou-se). A referida Lei foi disciplinada pela Portaria n. 259/2013, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que assim dispõe na parte que interessa: Art. 18. Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) [...] § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) [...] V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) [...] IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) [...] §3o Para fins de recebimento das Gratificações de que trata este artigo, o servidor solicitará a sua chefia imediata o referido pagamento, por meio de formulário próprio, onde o dirigente máximo de cada unidade elencada no parágrafo primeiro declarará, em conjunto com as demais chefias, imediata e mediata(s) quando houver, que o servidor exerce atividades pedagógicas em seu setor de exercício. (acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) [...] § 7o O formulário referido no §3° deste artigo, constante no Anexo I desta Portaria, dará origem a um processo individualizado para cada servidor, contendo a descrição das atividades pedagógicas desenvolvidas, as quais deverão ser endossadas pelas chefias imediata e mediata(s), conforme Anexo II desta Portaria. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) § 8o O processo autuado com o formulário constante no Anexo I, após parecer das chefias imediata e mediata(s), será encaminhado ao Subsecretário da área correspondente ou ao Coordenador Regional de Ensino, para emissão de parecer, com o objetivo de homologar as atividades descritas pelo servidor, como pedagógicas, conforme Anexo III, para efeito de pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED ou da Gratificação de Suporte Educacional - GASE. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) § 9o Todos os servidores que percebem a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED ou a Gratificação de Suporte Educacional - GASE em exercício nas unidades centrais e intermediárias desta Secretaria de Estado de Educação deverão ser recadastrados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Portaria, por meio do formulário constante no Anexo I, o qual será submetido a parecer conclusivo do Subsecretário da área correspondente ou do Coordenador Regional de Ensino, no qual sejam homologadas ou não as atividades descritas pelo servidor, para efeito de pagamento da GAPED ou da GASE, que somente ocorrerá quando as atividades forem efetivamente pedagógicas. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) § 10 Para efeito de pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED ou da Gratificação de Suporte Educacional - GASE, consideram-se atividades técnico-pedagógicas aquelas desenvolvidas pelo servidor na: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) I - elaboração, implantação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, em sua dimensão pedagógica, para a Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) II - elaboração e atualização de documentos pedagógicos norteadores (Currículos, Diretrizes, Orientações Pedagógicas) das atividades pedagógicas na Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) III - implantação, implementação e acompanhamento da organização curricular e da Organização do Trabalho Pedagógico - OTP nas etapas e nas modalidades da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) IV - coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico - PPP das Unidades Escolares - UEs da Rede Pública de Ensino e das unidades parceiras - UPs; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) V - elaboração e acompanhamento de estratégias, procedimentos, recursos de apoio e intervenções didático-pedagógicas que contribuam para os processos de ensino e de aprendizagem da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VI - Orientação e acompanhamento da escolha de recursos das tecnologias educacionais, como acervo bibliográfico paradidático e literário, livro didático, acervo videográfico, periódicas, obras de referência e os demais acervos para Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VII - Elaboração e emissão de parecer técnico-pedagógico para a celebração de contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de cooperação técnica, parcerias, projetos, normativos, acordos e instrumentos congêneres para a execução de políticas públicas da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VIII - Supervisão, orientação e acompanhamento, na dimensão pedagógica, de contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de cooperação técnica, parcerias, projetos, normativos, acordos e instrumentos congêneres referentes ao desenvolvimento das atividades pedagógicas na Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) § 11 Para fins de percepção da GAPED ou da GASE o servidor deverá estar lotado em setor, cujo rol de competências, conforme Regimento Interno, seja compatível com as atividades descritas no § 10 deste artigo e, ainda, exercendo efetivamente atividades técnico-pedagógicas. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) [...][2] (Grifou-se). Como visto, para aqueles que atuam nos Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino, a citada Portaria prevê a necessidade de apresentação de declaração, em conjunto com as chefias, imediata e mediata(s), quando houver, de que o servidor exerce atividades pedagógicas em seu setor de exercício. Ocorre que, a despeito de não ter sido localizado documento que comprove que a agravada atuava no Gabinete de uma Gerência Regional de Ensino, observa-se que a declaração mencionada foi incluída por norma datada de 25/2/2016, muito tempo depois de ela ter encerrado as suas atividades no setor (6/2/2000) (documento ID origem 153425176, pág. 13). O processo de aposentadoria, por outro lado, foi iniciado em 3/3/2017, tendo o ato sido publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 2/8/2017 (documento ID origem 153425176, págs. 1 e 20). Nessa linha, entendo que, a princípio, caberia ao agravante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravada, consoante previsto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não parece ter ocorrido. Isso porque nos documentos ID origem 166340210, consta que, no interstício supracitado, a agravada estava exercendo atividades administrativas, e não de regência ou de alfabetização, mas não foi registrada nenhuma especificação que viabilize a averiguação da sua subsunção à lista das tarefas que fazem jus ao pagamento da GAPED. Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74206/Lei_5105_2013.html. Acesso em 13/10/2023. [2] Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75249/Portaria_259_15_10_2013.html. Acesso em 13/10/2023.